Tribunal: STF
Processo: Rcl 73088
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Porto Real em face de decisões proferidas pelo Juízos da 1ª e 2ª Vara de Resende/RJ, nos autos dos processos: 0100255-39.2019.5.01.0521; 0100857-30.2019.5.01.0521; 0100834-84.2019.5.01.0521; 0100042-62.2021.5.01.0521; 0100043-47.2021.5.01.0521; 0100044-32.2021.5.01.0521; 0100162-08.2021.5.01.0521; 0100254-54.2019.5.01.0521; 0100255-39.2019.5.01.0521; 0100259-76.2019.5.01.0521; 0100358-46.2019.5.01.0521; 0100770-74.2019.5.01.0521; 0100357-90.2021.5.01.0521; 0010689-21.2015.5.01.0521; 0100029-34.2019.5.01.0521; 0100344-62.2019.5.01.0521; 0100378-03.2020.5.01.0521; 0100539-76.2021.5.01.0521; 0100732-62.2019.5.01.0521; 0100857-30.2019.5.01.0521; 0101116-30.2016.5.01.0521; 0100357-90.2021.5.01.0521; 0100870-26.2019.5.01.0522; 0100838-24.2019.5.01.0521; 0100850-38.2019.5.01.0521, 0100849-53.2019.5.01.0521; 0100846-98.2019.5.01.0521; 0100865-07.2019.5.01.0521; 0100230-55.2021.5.01.0521; 0100226-18.2021.5.01.0521; 0100837-39.2019.5.01.0521; 0100879-85.2019.5.01.0522; 0100830-47.2019.5.01.0521; 0100856-45.2019.5.01.0521, 0100826-10.2019.5.01.0521; 0100824-40.2019.5.01.0521; 0100871-14.2019.5.01.0521; 0100832-17.2019.5.01.0521; 0100840-91.2019.5.01.0521; 0100839-09.2019.5.01.0521, 0100231-40.2021.5.01.0521, 0100883-25.2019.5.01.0522; 0100864-22.2019.5.01.0521; 0100817-48.2019.5.01.0521; 0100825-25.2019.5.01.0521; 0100866-89.2019.5.01.0521, 0100821-85.2019.5.01.0521; 0100861-67.2019.5.01.0521; 0100862-52.2019.5.01.0521; 0100836-54.2019.5.01.0521; 0100229-70.2021.5.01.0521; 0100325-56.2019.5.01.0521, que teriam violado as decisões proferidas por esta Corte nas ADPFs 114, 275, 387, 405, 485 e 664.



    Narra o reclamante que “trata-se na origem de Processos de Conhecimento que se encontram na fase de Cumprimento de Sentença, sendo movido por dezenas de autores contra o MUNICÍPIO DE PORTO REAL, na qual os Requerentes pleiteiam o pagamento de verbas rescisórias que ultrapassam o valor de R$ 10.000,000,00 (dez milhões de reais), a ser atualizado, tendo o recorrente sido condenado de forma subsidiária” (eDoc 1, p. 5).



    Defende cabimento da reclamação pelos paradigmas invocados porque “na fase de Cumprimento de Sentença, os cálculos apresentados pelos exequentes foram homologados, sendo determinada a expedição de RPV e intimação do recorrente para pagamento sob pena de execução, via SISBAJUD, SEM RESGUARDAR A INTANGIBILIDADE DAS RECEITAS VINCULADAS” (eDoc 1, p. 6).



    Sustenta que “(a) decisão de intimação do Município para pagamento de RPV sob pena de bloqueio via SISBAJUD de verbas públicas do Município de Porto Real referente a pagamento de verbas rescisórias de empregados de empresas terceirizadas, sem determinar a observação do acordo entabulado e a exclusão das contas vinculadas, cujas seguem abaixo transcritas, contraria as teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 1, p. 8)



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite das ações trabalhistas e no mérito, “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE esta Reclamação, para o fim de CASSAR as decisões RECLAMADAS, confirmando a medida requerida acima, ficando assim imposta em definitivo a medida adequada à solução da controvérsia”. (eDoc 1, p. 37)



    Em despacho de 28.10.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar as partes beneficiárias da decisão reclamada (eDoc 62). 



    As informações foram prestadas (eDoc 111 e 112). 



    Foram apresentadas contestações (eDoc 122, 125, 177, 183, 189, 194, 199, 204, 209, 214, 219, 224, 229, 234, 239, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 276, 281, 286, 291, 296, 301, 306, 311, 316 e 321)



    Determinei a intimação do reclamante para informar o endereço correto dos beneficiários cuja citação resultou frustrada, bem como a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (eDoc 328).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela parcial procedência da reclamação, em parecer assim ementado (eDoc 332, p. 1-2):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ALEGADO BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO POR DECISÕES JUDICIAIS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADPFs 275, 485, 387, 114, 664 e 405. PARECER PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    1. Na origem, foram movidos processos de conhecimento contra o Município de Porto Real para pagamento de verbas rescisórias de empregados de empresas públicas terceirizadas, que se encontram em fase de cumprimento de sentença, com cálculos homologados e determinação de expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPV’s). 



    2. Reclamação ajuizada sob o argumento de que a intimação do município para pagamento das RPV’s, sob pena de execução via SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), com o bloqueio de todas as contas municipais, sem o devido resguardo da intangibilidade das receitas vinculadas, viola o entendimento firmado nas ADPF’s 275, 485, 387, 114, 664 e 405. 



    3. Segundo informações prestadas, as ações trabalhistas nas quais proferidas as decisões ora reclamadas tramitam na 1ª Vara do Trabalho de Resende/RJ, portanto, não há determinação de medida cautelar de bloqueio de contas pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Resende/RJ, também indicado como autoridade reclamada. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nºs 275, 485, 387, 114, 664 e 405, assentou o entendimento da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, de modo que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça Trabalhista para fins de satisfação de créditos trabalhistas viola os princípios constitucionais da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    5. Na hipótese dos autos, com o escopo de evitar o bloqueio de bens, em 17/05/2024, foi firmado junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflito (CEJUSC) acordo pelo qual o Município comprometeu-se a depositar, mensalmente, determinada quantia à disposição de cada uma das Varas do Trabalho de Resende-RJ, para satisfação dos créditos das RPV´s, vencidos e vincendos, relacionados em listagem integrante do referido acordo. 



    6. Noticiado que há processos que não foram objeto do referido acordo e que se encontram em trâmite regular, com a respectiva emissão de RPV’s e/ou precatórios. 



    7. Existência de sequestro de valores apenas com relação a processos com RPV’s vencidos, através do SISBAJUD. 



    8. Parecer pela parcial procedência da reclamação, apenas no que tange aos processos em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Resende em que houve o sequestro de receitas municipais vinculadas, não pagas em RPV’s vencidos, através do SISBAJUD.”



    A Secretaria Judiciária certificou que o Município reclamante não se manifestou no prazo assinado (eDoc 334). 



    Deixo de reiterar a intimação do Município para indicar o endereço dos demais beneficiários da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Firmadas essas premissas teóricas, cumpre examinar as decisões invocadas como paradigmas.



    Na ADPF 275, o Supremo Tribunal Federal apreciou decisão judicial que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao Estado da Paraíba, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O julgamento foi assim sintetizado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26.06.2019). 



    A decisão foi tomada na esteira do julgamento da ADPF 387, relativa à determinação de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do Estado do Piauí para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 24.10.2017).



    Por ocasião da ADPF 114, que impugnava decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI, decidiu-se o seguinte:



    “Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Atos Judiciais. Bloqueio de recursos de convênios firmados entre a União e o Estado do Piauí. Pagamento de débitos trabalhistas. 1. Arguição proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Os recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF/1988. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido e fixar a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)”.” (ADPF 114, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 06.09.2019)



    Já na ADPF 485, tratou-se de decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. Eis o teor da ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.” (ADPF 485, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 04.02.2021)



    Quando do julgamento da ADPF 664, esta Corte apreciou a constitucionalidade de decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades do terceiro setor. Veja-se:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado DJe de 04.05.2021)



    Por fim, na ADPF 405, o julgamento foi de parcial procedência, tendo este Supremo Tribunal Federal declarado a inconstitucionalidade das decisões que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, “exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República”. Eis o teor da ementa que sintetiza a decisão:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte. (ADPF 405, Relª Minª Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 30.06.2021, grifei)



    No caso dos autos, os atos reclamados determinaram a expedição de Precatórios e de Requisições de Pequeno Valor em face do Município de Porto Real. O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Resende advertiu que, em caso de não pagamento do RPV no prazo de 60 dias, a execução seguiria via SISBAJUD (eDOC 1, p. 7): 



    “Tendo em vista que transcorrido o prazo legal sem a oposição de impugnação nos termos do art. 535 do CPC c/c o art. 884 da CLT, expeça-se Ofício RPV/Precatório em face do Município de Porto Real. 



    Considerando as determinações do Ato 72/2023 deste E. TRT, deverá a parte autora informar dados bancários, no prazo de 48 horas.  



    No caso de Precatório, uma vez expedido, as partes deverão ser intimadas  para ciência, na forma da Res CNJ 303/2019, art 7, § 5º. Prazo de 05 dias.  



    Após, à Contadoria para que encaminhe os autos à Coordenadoria de Gestão de Precatórios, através do sistema GPREC . 



    No caso de RPV, expeça-se a requisição, citando-se o Ente devedor para pagamento, no prazo de 60 dias, sob pena de execução, via SISBAJUD (art. 58, §2º, do Ato TRT 73/2023).  



    Por fim, aguarde-se a comprovação do pagamento” (destaques no original).



    O ato normativo citado é o Ato nº 72/2023 do TRT da 1ª Região, cujo art. 58, §2º, prevê:



    Art. 58 A requisição será encaminhada pelo Juízo da execução à entidade devedora citada para a causa, que terá o prazo previsto no art. 535, § 3º, II, do Código de Processo Civil para providenciar a disponibilização dos recursos necessários ao pagamento.



    (...)



     2º Desatendido o prazo para quitação da RPV, deverá o Juízo da execução providenciar, imediata e independentemente de qualquer requerimento do credor, dispensada a audiência da Fazenda Pública, o sequestro da verba pública necessária à quitação do débito, por meio do uso da ferramenta eletrônica SISBAJUD, sem prejuízo da adoção das medidas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.



    A previsão guarda consonância com aquela estipulada no art. 49, §2º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ, in verbis:



    Art. 49. A ordem de pagamento será determinada pelo juiz do cumprimento de sentença, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, com prazo de 2 (dois) meses para providenciar a disponibilização dos recursos necessários. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)



    (...)



    § 2o Compete ao juízo da execução decidir eventuais incidentes, realizar o pagamento e, desatendida a ordem, determinar imediatamente o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, sem prejuízo da adoção de medidas previstas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.



    Outrossim, dispõe o art. 13, §2º, da Lei nº 12.153/2009:



    Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado:



    I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; ou



    II – mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor.



    § 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.



    Nas informações prestadas, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Resende esclareceu que todos os processos indicados tramitam perante a 1ª Vara do Trabalho de Resende (eDOC 111), cujo Juízo, por seu turno, consignou o seguinte (eDOC 112, p. 2):



     “Em resposta ao Ofício Eletrônico de nº 2887/2024, encaminhado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Reclamação Constitucional nº 73.088/RJ, venho, pela presente, informar que o Município de Porto Real possui em curso perante esta Unidade diversos processos, com trânsito em julgado, aguardando o pagamento de RPV’s (Requisições de Pequeno Valor), já expedidas e vencidas. Com objetivo de evitar o sequestro de bens, foi firmado, em 17.05.2024, junto ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos) um acordo através do qual o Município comprometeu-se a depositar, mensalmente, o valor de R$22.500,00 a disposição de cada uma das Varas do trabalho de Resende-RJ, para que sejam satisfeitos os créditos dos RPV´s, vencidos e vincendos, patrocinados pelo advogado Antônio Carlos Pinheiro Gomes, relacionados em uma listagem que fez parte integrante do referido acordo. 



    Os processos patrocinados pelo aludido advogado que não constavam da relação, bem como para os processos patrocinados por outros advogados, em razão da ausência de acordo, continuaram com sua tramitação normal, com a respectiva emissão de RPV’s e/ou precatórios, bem como eventual sequestro de valores não pagos em RPV’s vencidos, através do SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário). 



    Em momento algum pretendeu este Juízo determinar o bloqueio de forma indiscriminada, sem resguardar a intangibilidade das receitas vinculadas do Município reclamante. Tanto assim que sempre ficou assegurada a interposição de embargos para discutir, caso a caso, se os eventuais recursos bloqueados referem-se ou não a receitas vinculadas. 



    Além disso, em observância à Resolução n. 527/2023 do CNJ, poderá o Ente Público requerer o cadastramento de conta única de sua titularidade para acolher eventuais ordens de constrição de ativos financeiros transmitidas por meio do Sisbajud, resguardando-se, assim, a intangibilidade das alegadas receitas vinculadas com destinação constitucional específica.



    Feitos esses registros, entendo ausente o pressuposto da aderência estrita aos paradigmas invocados (ADPFs 114, 275, 387, 405, 485 e 664), uma vez que não apreciaram a constitucionalidade de decisões que determinaram a expedição de Requisições de Pequeno Valor para pagamento no prazo de 60 dias, sob pena de execução via SISBAJUD.



    Ademais, embora pudesse se cogitar que a ADPF 405 guarda aderência ao caso em apreço, uma vez que estabelece a natureza das verbas que não podem ser objeto de sequestro, cabe ponderar que as decisões ora reclamadas não determinaram o sequestro indiscriminado de verbas públicas. 



    Na realidade, cingiram-se a advertir que, não havendo o pagamento das RPVs, poderia ser promovida a constrição via SISBAJUD. Somente a partir do inadimplemento é que adviriam as determinações de seques